Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025212-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (EMBARGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO CONTRATADOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS
– ALEGADA omissÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No
1025212-28.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADO:

AEROFITO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,

visando sanar suposta omissão constante do v. acórdão de Id. 81159470, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante,
mantendo inalterada a decisão de primeiro grau
.

Em suas razões de Id. 82090457, a embargante sustenta que o acórdão é
omisso, visto que a obrigação de fazer determinando a limitação do valor da fatura da empresa embargada se configura como obrigação impossível, pois não existe a figura da contratação de serviços de telefonia e internet com valores fixos na modalidade pós-paga, bem como que não foi analisado o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

Pontua que não há como se imputar aos contratantes a obrigação de manterem determinado vínculo
ad eternum
, sob pena de se inviabilizar por completo determinadas atividades, já que por mais perenes que se pretendam as relações negociais, elas jamais deixarão de ser dinâmicas.

Desse modo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo a sanar a omissão apontada, com atribuição de efeitos modificativos, para que, em razão da impossibilidade de limitação do valor das faturas em preço fixo, seja ressalvada a possibilidade de rescisão contratual com conversão em perdas e danos.

Contraminuta ofertada no Id. 83134950, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, visando sanar suposta omissão constante do acórdão de Id. 81159470, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE INTERNET NÃO CONTRATADOS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, há de ser mantida a decisão que concede tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças referentes à mensalidade do provedor de internet que a parte autora alega não ter contratado, sob pena de multa diária, pois presentes nos autos os requisitos inerentes à sua concessão.
”

É cediço que são cabíveis embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC/15, quando houver, na decisão impugnada, obscuridade ou contradição e/ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

In casu
, argumenta a embargante que há omissão no acórdão, pelo que merece ser prontamente retificado, uma vez que
a limitação do valor da fatura da empresa embargada se configura como obrigação impossível, bem como que não foi analisado o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos.

Todavia, em que pese as bem lançadas argumentações da embargante, tenho que tal irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no acórdão,
“
embora a parte agravante afirme que
existam dois contratos, e que os termos pactuados na avença juntada pela parte autora, ora agravada, e contra o qual ela não se insurge,
diverge daquilo que é aduzido na inicial,
não
restou demonstrado, indene de dúvidas
, qualquer ilegalidade ou abusividade na suspensão da cobrança
”
.

Ademais, como bem destacado no acórdão,
“indiscutível é a presença de lesão de grave ou de difícil reparação, tendo em vista que, enquanto não se averiguar a licitude da cobrança em questão, a cobrança realizada, em princípio, indevida, lhe causará indubitável diminuição de seus recursos financeiros”.

Quanto ao

o pedido subsidiário de conversão em perdas e danos, importa destacar que o pedido sequer foi analisado pelo juízo de primeiro grau, de modo que a sua análise em grau recursal configuraria supressão de instância.

Desse modo,
não há falar em omissão a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS. “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS
. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Logo, revela-se inadequada a via eleita para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021